Tribunal: TJPA
Processo: 0808854-80.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808854-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO – Nº 0808854-80.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

SUSCITANTE:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES.

SUSCITADA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

INTERESSADO(A)(S):
ELIETE FONSECA DOS SANTOS.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO(A)(S):
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA 27.106-A).

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB/RO 5546-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES TEMERÁRIAS INDICATIVAS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESE DE CONEXÃO ENTRE RECURSOS. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DEMANDAS AJUIZADAS COM EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. ANÁLISE SOB O CONTEXTO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO NO TJ/PA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO. APROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA NOTA TÉCNICA Nº. 06/2022 DO CIJEPA. DIRETRIZES PARA VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS CLASSIFICADOS COMO LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VINCULAÇÃO ENTRE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE CONEXÃO NO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE O CARÁTER PREDATÓRIO DAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DIRETA DOS PROCESSOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO CONHECIDA E DECLARADA A COMPETÊNCIA PARA RELATORIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.

1.
A controvérsia dos autos refere-se à viabilidade e conveniência de aplicação de um conceito expansivo de conexão entre ações, com a finalidade específica de solucionar possíveis disfuncionalidades originadas do contexto de litigância predatória (forma classificada como exercício abusivo do direito de ação e anomalia concentrada na prestação jurisdicional);

2.
A conexão não resulta na obrigatoriedade da reunião dos processos. Confere-se discricionariedade ao julgador quanto à conveniência da reunião de processos que possuam conexão. Igualmente, a reunião de processos conexos pressupõe uma condição de pendência, pois, na esteira do disposto no art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”;

3.
O art. 55, § 3º, do CPC, trouxe uma hipótese que autoriza a reunião de dois ou mais processos, independentemente de existência de conexão. Mas, ainda nesta situação, não se afigura obrigatória a reunião de processos, permanecendo válida a compreensão de que se trata ainda de uma faculdade do julgador;

4.
No âmbito da segunda instância deste e. Tribunal, a conexão também irá se interligar com a prevenção do(a) relator(a). Tanto a lei federal (CPC, art. 930, § único) quanto o regimento interno (Art. 116), ao regularem a conexão e prevenção em segunda instância, preveem expressamente a hipótese de prevenção expansiva, isto é, aquela que se origina quanto ao recurso interposto em demanda conexa. Todavia, o reconhecimento de prevenção de desembargador ou desembargadora em recursos possivelmente conexos não possui caráter obrigatório, dependendo de uma constatação de conveniência na reunião sob uma mesma relatoria;

5. Os entendimentos assentados pela Seção de Direito Privado no Conflito de Competência nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000 ostentam a condição de jurisprudência persuasiva do Tribunal. De acordo com os julgados citados, a conexão entre ações declaratórias de inexistência de relações jurídicas dependeria da constatação, para além da mesma causa de pedir base entre as ações, que estas fossem propostas pelo mesmo demandante contra o mesmo demandado, reclamando, assim,
conexidade subjetiva integral
(mesmo polo ativo e mesmo polo passivo);

6.
A Nota Técnica nº. 6/2022 do CIJEPA incorporou e ratificou as recomendações dadas na Nota Técnica nº. 1/2022, do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais. Com efeito, apesar de a nota técnica não se sobrepor aos entendimentos jurisprudenciais, a possibilidade de superação destes reclama uma análise mais equilibrada e centrada nas características dos processos que envolvem litigância predatória;

7.
O reconhecimento da litigância predatória pressupõe um estágio de apuração, no qual caberá investigar
a superficialidade postulatória da demanda na petição inicial, com toda sua opacidade expositiva e narrativa, a completa escassez documental que acompanha a inicial e a atuação escamoteada da advocacia no processo;

8.
No contexto da litigância predatória, tem-se as chamadas ações temerárias,
caracterizadas por um elevado número de ações judiciais propostas por inúmeros consumidores idosos em face de instituições financeiras, patrocinadas pelo mesmo advogado ou mesmo escritório de advocacia, e que contenham genéricas e idênticas causas de pedir relativas à pretensão de
não reconhecimento da contratação de quaisquer serviços bancários, atribuindo obscuramente a origem dessa contração e do pagamento/desconto do valor do correspondente à ocorrência de fraude bancária inespecífica
;

9.
Tais demandas carregam em si uma negação de emissão da vontade, que resulta num déficit processual instrutório relevante, verificado desde a petição inicial. Isso porque, se o pretenso contratante emissor da vontade nega que esta tenha existido, o contrato seria logicamente fraudulento. No entanto, como a negação da emissão da vontade é, por excelência, um fato negativo, se afigura extremamente complexo para o consumidor demonstrar não ter expressado a vontade na contratação
;

10.
A configuração do contexto da litigância/advocacia predatória decorre da dimensão de ajuizamento estruturado e orquestrado dessas ações. Nessa hipótese, o imenso grupo de processos iguais, com sinais de opacidade relevantes quanto aos elementos embasadores da pretensão, constitui o fator preponderante para se concluir pela condição predatória do litígio
;

11.
Excepcionalmente, é possível se constatar o abuso do direito de ação na hipótese de litigância predatória consubstanciada no ajuizamento exponencial de milhares de ações temerárias por um mesmo advogado ou escritório de advocacia, geralmente na mesma unidade judiciária, tendo por base petições apoiadas em causas de pedir genéricas, com ideação de fraude bancária e sem documentação diretamente correlacionada a tal invalidade;

12.
Na litigância predatória formada a partir de ações temerárias, a conexão e, consequentemente, a reunião para processo deverá ser efetivada da seguinte forma: a) As ações que veicularem pedidos declaratórios de inexistência/inexigibilidade/nulidade/invalidade de débito/relação jurídica/negócio jurídico, ajuizadas pela mesma pessoa natural, identificado(a) como consumidor(a) idoso(a), e patrocinadas por um(a) advogado(a) específico(a) ou advogados do mesmo escritório
poderão ser reunidas
, ainda que as ações tenham sido propostas contra réus distintos (instituições bancárias diferentes); b) Na decisão que verificar a conexão e determinar a reunião de processos, o juízo deverá justificar fundamentadamente e indicar ao menos um dos indícios de litigância predatória: b1) em relação à petição inicial; b2) em relação aos documentos que instruem a petição inicial; e, b3) em relação à atuação profissional; de acordo com os termos da Nota Técnica 06/2022 – CIJEPA; c) A reunião dos processos acima classificados deverá ser realizada preferencialmente em sede do juízo de recebimento da petição inicial, que verificará para além dos requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, eventuais circunstâncias que denotem indícios de litigância predatória na forma do item "b", limitando-se tal reunião até a fase do saneamento do processo; d) A reunião dos processos gerará um processo de numeração específica no sistema do PJe na hipótese de as ações temerárias terem sido ajuizadas perante a mesma unidade judicial; e, em caso de ajuizamento em comarcas com mais de uma vara ou ajuizamento em comarcas distintas, será observada a reunião perante o juízo prevento; e, e) Apenas haverá reunião de processos conexos em segunda instância se houver sido promovida a reunião dos processos na primeira instância, conforme a previsão contida no item "c", e não tenha sido gerado uma numeração específica ao processo aglutinante;

13.
No caso dos autos, mesmo sendo possível se classificar como ações temerárias e caracterizadoras de litigância predatória, constata-se que não houve a afirmação da conexão no primeiro grau, com a apresentação de fundamentos justificantes da presença de indícios de litigância predatória, conforme assinalado no item “b” do tópico V, desta decisão.

Da mesma maneira, uma vez que não se determinou a reunião dos processos até a fase de saneamento, descabe a reunião destes em sede de segunda instância;

14.
Dúvida não manifestada sob a forma de conflito conhecida e declarada a competência da desembargadora suscitada para relatoria do recurso de apelação nº. 0002979-74.2019.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Incidente Processual, Conflito de Competência Cível,
Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito, e
lhe
JULGAR IMPROCEDENTE
,
e DECLARAR a

competência da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho,

para relatar, processar e julgar o recurso de apelação cível – nº 0002979-74.2019.8.14.0107
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos três (3) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO – Nº 0808854-80.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

SUSCITANTE:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES.

SUSCITADA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

INTERESSADO(A)(S):
ELIETE FONSECA DOS SANTOS.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO(A)(S):
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA 27.106-A).

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB/RO 5546-A).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO,
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
(Processo nº. 0002979-74.2019.8.14.0107), suscitada pelo e. Des. Ricardo Ferreira Nunes ante ao reconhecimento de sua prevenção exarada em decisão proferido pela e. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho.

O desembargador suscitante defende que, a despeito deste e. Tribunal de Justiça ter aprovado a edição da Nota Técnica nº. 06/2022 para aderir aos termos da Nota Técnica nº. 01/2022 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais – CIJMG, deveria ser resguardado o entendimento firmado pela Seção de Direito Privado no julgamento dos Conflitos de Competência nºs. 0808032-73.2020.8.14.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040.

Ressalta, desse modo, que a possibilidade de conexão e consequente prevenção ao mesmo relator somente ocorreria quando as demandas apresentassem as mesmas partes, identidade base na causa de pedir e pedidos, ainda que se tratasse de contratos diferentes, o que não restaria verificado no caso dos autos, uma vez que os bancos réus demandados seriam pessoas jurídicas distintas.

Por seu turno, a i. desembargadora suscitada, ao declarar a prevenção do Des. Ricardo Nunes, argumentou que a este foi distribuído anteriormente a Apelação nº. 0003040-32.2019.8.14.0107, que também resulta de ação de ordinária proposta pela mesma consumidora idosa, tendo por causa de pedir fraude em outro contrato de mútuo bancário, contra outra instituição financeira.

Assinala que, de acordo com a Nota Técnica nº. 01/2022 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais –CIJMG, que foi ratificada pela Nota Técnica nº. 01/2022 do TJ/PA, para fins de tratamento adequado e identificação de demandas predatórias, seria justificada a reunião de processos de um(a) mesmo(a) autor(a), ainda que promovidas contra instituições bancárias diferentes.

O Ministério Público Estadual, em manifestação do douto Procurador de Justiça Cível Dr. Mário Nonato Falangola, pronuncia-se pela inexistência de interesse de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de JULHO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES TEMERÁRIAS INDICATIVAS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESE DE CONEXÃO ENTRE RECURSOS. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DEMANDAS AJUIZADAS COM EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. ANÁLISE SOB O CONTEXTO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO NO TJ/PA. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO. APROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA NOTA TÉCNICA Nº. 06/2022 DO CIJEPA. DIRETRIZES PARA VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS CLASSIFICADOS COMO LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VINCULAÇÃO ENTRE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE CONEXÃO NO PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO FUNDAMENTADA SOBRE O CARÁTER PREDATÓRIO DAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DIRETA DOS PROCESSOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO CONHECIDA E DECLARADA A COMPETÊNCIA PARA RELATORIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.

1.

A controvérsia dos autos refere-se à viabilidade e conveniência de aplicação de um conceito expansivo de conexão entre ações, com a finalidade específica de solucionar possíveis disfuncionalidades originadas do contexto de litigância predatória (forma classificada como exercício abusivo do direito de ação e anomalia concentrada na prestação jurisdicional);

2.

A conexão não resulta na obrigatoriedade da reunião dos processos. Confere-se discricionariedade ao julgador quanto à conveniência da reunião de processos que possuam conexão. Igualmente, a reunião de processos conexos pressupõe uma condição de pendência, pois, na esteira do disposto no art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”;

3.

O art. 55, § 3º, do CPC, trouxe uma hipótese que autoriza a reunião de dois ou mais processos, independentemente de existência de conexão. Mas, ainda nesta situação, não se afigura obrigatória a reunião de processos, permanecendo válida a compreensão de que se trata ainda de uma faculdade do julgador;

4.

No âmbito da segunda instância deste e. Tribunal, a conexão também irá se interligar com a prevenção do(a) relator(a). Tanto a lei federal (CPC, art. 930, § único) quanto o regimento interno (Art. 116), ao regularem a conexão e prevenção em segunda instância, preveem expressamente a hipótese de prevenção expansiva, isto é, aquela que se origina quanto ao recurso interposto em demanda conexa. Todavia, o reconhecimento de prevenção de desembargador ou desembargadora em recursos possivelmente conexos não possui caráter obrigatório, dependendo de uma constatação de conveniência na reunião sob uma mesma relatoria;

5.

Os entendimentos assentados pela Seção de Direito Privado no Conflito de Competência nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000 ostentam a condição de jurisprudência persuasiva do Tribunal. De acordo com os julgados citados, a conexão entre ações declaratórias de inexistência de relações jurídicas dependeria da constatação, para além da mesma causa de pedir base entre as ações, que estas fossem propostas pelo mesmo demandante contra o mesmo demandado, reclamando, assim,
conexidade subjetiva integral
(mesmo polo ativo e mesmo polo passivo);

6.

A Nota Técnica nº. 6/2022 do CIJEPA incorporou e ratificou as recomendações dadas na Nota Técnica nº. 1/2022, do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais. Com efeito, apesar de a nota técnica não se sobrepor aos entendimentos jurisprudenciais, a possibilidade de superação destes reclama uma análise mais equilibrada e centrada nas características dos processos que envolvem litigância predatória;

7.

O reconhecimento da litigância predatória pressupõe um estágio de apuração, no qual caberá investigar
a superficialidade postulatória da demanda na petição inicial, com toda sua opacidade expositiva e narrativa, a completa escassez documental que acompanha a inicial e a atuação escamoteada da advocacia no processo;

8.

No contexto da litigância predatória, tem-se as chamadas ações temerárias,
caracterizadas por um elevado número de ações judiciais propostas por inúmeros consumidores idosos em face de instituições financeiras, patrocinadas pelo mesmo advogado ou mesmo escritório de advocacia, e que contenham genéricas e idênticas causas de pedir relativas à pretensão de
não reconhecimento da contratação de quaisquer serviços bancários, atribuindo obscuramente a origem dessa contração e do pagamento/desconto do valor do correspondente à ocorrência de fraude bancária inespecífica
;

9.

Tais demandas carregam em si uma negação de emissão da vontade, que resulta num déficit processual instrutório relevante, verificado desde a petição inicial. Isso porque, se o pretenso contratante emissor da vontade nega que esta tenha existido, o contrato seria logicamente fraudulento. No entanto, como a negação da emissão da vontade é, por excelência, um fato negativo, se afigura extremamente complexo para o consumidor demonstrar não ter expressado a vontade na contratação
;

10.

A configuração do contexto da litigância/advocacia predatória decorre da dimensão de ajuizamento estruturado e orquestrado dessas ações. Nessa hipótese, o imenso grupo de processos iguais, com sinais de opacidade relevantes quanto aos elementos embasadores da pretensão, constitui o fator preponderante para se concluir pela condição predatória do litígio
.

11.

Excepcionalmente, é possível se constatar o abuso do direito de ação na hipótese de litigância predatória consubstanciada no ajuizamento exponencial de milhares de ações temerárias por um mesmo advogado ou escritório de advocacia, geralmente na mesma unidade judiciária, tendo por base petições apoiadas em causas de pedir genéricas, com ideação de fraude bancária e sem documentação diretamente correlacionada a tal invalidade;

12.

Na litigância predatória formada a partir de ações temerárias, a conexão e, consequentemente, a reunião para processo deverá ser efetivada da seguinte forma: a) As ações que veicularem pedidos declaratórios de inexistência/inexigibilidade/nulidade/invalidade de débito/relação jurídica/negócio jurídico, ajuizadas pela mesma pessoa natural, identificado(a) como consumidor(a) idoso(a), e patrocinadas por um(a) advogado(a) específico(a) ou advogados do mesmo escritório
poderão ser reunidas
, ainda que as ações tenham sido propostas contra réus distintos (instituições bancárias diferentes); b) Na decisão que verificar a conexão e determinar a reunião de processos, o juízo deverá justificar fundamentadamente e indicar ao menos um dos indícios de litigância predatória: b1) em relação à petição inicial; b2) em relação aos documentos que instruem a petição inicial; e, b3) em relação à atuação profissional; de acordo com os termos da Nota Técnica 06/2022 – CIJEPA; c) A reunião dos processos acima classificados deverá ser realizada preferencialmente em sede do juízo de recebimento da petição inicial, que verificará para além dos requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, eventuais circunstâncias que denotem indícios de litigância predatória na forma do item "b", limitando-se tal reunião até a fase do saneamento do processo; d) A reunião dos processos gerará um processo de numeração específica no sistema do PJe na hipótese de as ações temerárias terem sido ajuizadas perante a mesma unidade judicial; e, em caso de ajuizamento em comarcas com mais de uma vara ou ajuizamento em comarcas distintas, será observada a reunião perante o juízo prevento; e, e) Apenas haverá reunião de processos conexos em segunda instância se houver sido promovida a reunião dos processos na primeira instância, conforme a previsão contida no item "c", e não tenha sido gerado uma numeração específica ao processo aglutinante;

13.

No caso dos autos, mesmo sendo possível se classificar como ações temerárias e caracterizadoras de litigância predatória, constata-se que não houve a afirmação da conexão no primeiro grau, com a apresentação de fundamentos justificantes da presença de indícios de litigância predatória, conforme assinalado no item “b” do tópico V, desta decisão.

Da mesma maneira, uma vez que não se determinou a reunião dos processos até a fase de saneamento, descabe a reunião destes em sede de segunda instância;

14.

Dúvida não manifestada sob a forma de conflito conhecida e declarada a competência da desembargadora suscitada para relatoria do recurso de apelação nº. 0002979-74.2019.8.14.0107.

O presente incidente, na forma do art. 29-A, inc. I, letra “l”, do Regimento Interno, visa definir o alcance das regras de
prevenção de desembargadores em processos possivelmente conexos no âmbito das duas turmas que compõe a Seção de Direito Privado
.

Na essência, o que se julga é a possibilidade de admissão de um
conceito expansivo de conexão
entre ações para solucionar possíveis
“disfuncionalidades”
originadas do contexto da denominada
litigância predatória (forma classificada como exercício abusivo do direito de ação e anomalia relativa ao Poder Judiciário).

Tal possibilidade necessariamente se apresenta não apenas em razão da norma do art. 55, §3º, do CPC, mas também em virtude do entendimento fixado no Conflito de Competência nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000, assim como em virtude dos termos da Nota Técnica nº. 6/2022, expedida pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, através da qual se aderiu às recomendações, estratégias e boas práticas no enfrentamento e prevenção do abuso do direito de ação, enunciadas na Nota Técnica nº. 1/2022, do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais.

Para tanto, considero indispensável destacar algumas premissas jurídicas e fáticas para a resolução desta dúvida, a fim de que seja dimensionado o melhor panorama de prestação jurisdicional nas hipóteses de litigância predatória.

I.

Conexão e Prevenção.

De início, faço o registro que a conexão, enquanto causa de modificação da competência jurisdicional, apresenta como características básicas a facultatividade e contemporaneidade (pendência).

Com isso, objetiva-se primeiro dizer que a conexão
não
resulta na obrigatoriedade da reunião dos processos conexos. Dá-se alguma margem de discricionariedade ao julgador quanto a conveniência da reunião de processos que possuam conexão, sendo certo que o mero risco de decisões conflitantes nem sempre vai justificar o processamento e julgamento conjunto de dois ou mais processos. É nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do STJ
[1]
.

A característica da pendência se define pela necessária verificação de potencial contradição entre atos decisórios em demandas procedimentalmente
concomitantes
. É necessário que as ações conexas tenham a aptidão de gerar decisões judiciais que se contradigam em um mesmo período. Daí porque o CPC prevê a regra do art. 55, §1º
[2]
, incorporando e reforçando o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 235, que enuncia:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Existe uma lógica bem determinada no referido dispositivo (resultado do enunciado sumular): o Código de Processo Civil não impede que juízes ou desembargadores decidam de forma diferente demandas conexas
quando
destas se conhecer em circunstâncias modificadas decorrentes do passar do tempo. É muito comum que o transcurso de tempo constitua fator condicionante das relações jurídicas. Desta forma, a pendência, vale dizer, a relação de proximidade dos estágios procedimentais das demandas relacionadas, também limita a possibilidade de reunião de processos conexos.

Nesse contexto, a reunião de processos pode decorrer da conexidade entre as demandas, mas tal conexão, por si só, não impõe a reunião de processos.

Importa destacar que a conexão e a prevenção possuem definições diferentes. Na realidade, a prevenção é um fenômeno de concentração de competência a um mesmo juízo que pode, por vezes, resultar da constatação de conexão entre ações e da respectiva viabilidade na reunião dos processos num mesmo juízo, que, nessa hipótese, seria o juízo prevento.

Por definição legal, ocorre conexão quando há relação entre duas ou mais ações. Esta relação eventualmente existente deve ser verificada a partir dos elementos objetivos da demanda, isto é, quando houver coincidência entre pedido ou causa de pedir em duas ou mais ações. Essa é a noção genuína da conexão, prevista no
caput
do art. 55, do CPC. Contudo, o referido dispositivo trouxe em seu §3º, uma hipótese que autoriza a reunião de dois ou mais processos,
independentemente de conexão
. De acordo com este preceito, processos distintos nos quais exista
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
serão reunidos para julgamento conjunto. A ideia de risco a que alude a previsão legal deve ter natureza extraordinária, ou seja, que o risco de conflito entre atos decisórios seja manifesto e potencialmente gerador de incerteza jurídica incontornável.

Assim sendo, no exame de conveniência, o baixo risco de decisões contraditórios
não torna obrigatória a reunião de processos
, permanecendo válida a compreensão de que se trata ainda de uma faculdade do julgador.

Por outro lado, ao se estabelecer que a prevenção pode eventualmente decorrer da viabilidade prática da conexão, o que se pretende deixar evidente é que a modificação da competência resultante da concretização da conexão deve ser atribuída ao juízo prevento. Se duas ações são conexas e resta conveniente reuni-las, esta reunião se efetivará perante o juízo prevento, na forma do art. 58 do CPC.

No âmbito do Tribunal de Justiça, a prevenção do relator ou da relatora está prevista, primeiramente, na regra do art. 930, parágrafo único, do CPC, que dispõe
in verbis: “O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou
em processo conexo”.

Na mesma direção estão as disposições do Regimento Interno do TJ/PA, que dedicou uma seção específica para tratar de prevenção, inserida precisamente no capítulo que cuida da distribuição de processos
[3]
no âmbito do Tribunal.

O art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA define de forma exaustiva as regras de prevenção entre desembargadores e órgãos fracionários de iguais competências, prescrevendo:

“Art. 116. A
distribuição
da ação ou
do recurso
gera
prevenção
para todos
os processos a eles vinculados por conexão,
continência ou referentes ao mesmo feito
.

§ 1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

§ 2º As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente
,
sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.

§ 4º Vencido o relator, a prevenção recairá no Desembargador condutor do voto vencedor.

§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.

§ 6º Os feitos distribuídos aos Juízes convocados, durante o tempo da substituição, induzirão a prevenção, observando-se os termos do §1º deste artigo.”

Novamente, vê-se que prevenção se interliga com a conexão no âmbito da segunda instância. Tanto a lei federal (CPC, art. 930, § único) quanto o regimento interno (Art. 116) preveem expressamente as duas dimensões da prevenção, quais sejam, a
originária
e
a expansiva.
A primeira diz respeito ao recurso oriundo de um mesmo processo específico;
a segunda se origina quanto ao recurso interposto em demanda conexa.

Sobre o conceito de prevenção, assim como os dois critérios e a finalidade que a legitima, esclarece o jurista Cândido Rangel Dinamarco:

“Prevenção é a fixação de competência de um entre os juízes igualmente competentes para dada causa, com exclusão dos demais.

(...)

Consideradas as situações em que a prevenção se dá e a dimensão maior que ela assume em certos casos, são de duas ordens as prevenções, segundo os dispositivos que as estabelecem, a saber: a) prevenção originária, referente à própria causa em relação à qual se deu; b
) prevenção expansiva, referente a outras causas, incidentes ou recursos, ou mesmo outros processos.

As prevenções
expansivas
são motivadas
(a) pelo empenho do sistema processual em evitar julgamentos díspares e desarmoniosos em causas ou recursos que devam ser objeto de convicção única

pelo julgador, (b) pelo melhor conhecimento global que o mesmo juiz se habilita a ter quanto às causas conexas ou aos diversos recursos tirados na mesma causa, (c) pela economia de dinheiro e atividades que se obtém mediante a reunião de duas ou mais causas sob um só juiz
e
(d) pela conveniência ética de evitar a repropositura da demanda perante outro juízo, na esperança de obter a reversão de uma decisão desfavorável
.”

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. I, 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, pág. 821 e 823) Grifei

Partindo das compreensões acima, entende-se que o reconhecimento de prevenção de desembargador ou desembargadora em recursos possivelmente conexos
não
possui caráter obrigatório, dependendo de uma constatação de conveniência na reunião sob uma mesma relatoria, a fim de que se evite contradição decisória manifesta e se proporcione a mais adequada e integral análise da causa, tudo isto ainda limitado à configuração de pendência entre os recursos.

II.

Os entendimentos assentados no Conflitos de Competência nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000.

O
caput
do art. 926 do CPC encarrega os Tribunais a responsabilidade de resguardarem a uniformidade de sua jurisprudência, a fim de esta seja
estável, íntegra e coerente.
Ressalte-se que tal determinação tem por objeto a jurisprudência do tribunal, assim considerados, tecnicamente, os entendimentos reiterados e consolidados presentes em acórdãos (decisões colegiadas) dos órgãos fracionários que o compõem.

Não obstante a autonomia decisória dos órgãos colegiados, que é reflexo direto da própria independência de cada um dos julgadores, a lei processual tem nítida intenção de que os órgãos colegiados busquem
harmonizar
suas decisões jurisdicionais
[4]
; garante-se, desse modo, a confiança na segurança jurídica e a igualdade material das partes, fatores que dão maior legitimidade ao Poder Judiciário.

São por essas razões que os acórdãos dos conflitos de competência acima descritos devem ser analisados e ponderados na solução do presente caso, pois uma alteração de entendimento no atual estágio pode de algum modo romper com alguma
estabilidade e coerência
das conclusões jurídicas dadas naqueles julgados, os quais também foram proferidos pela Seção de Direito Privado.

Faz-se o registro inicial de que os entendimentos exarados nos mencionados
conflitos de competência se complementam
a ponto de formarem uma interpretação encadeada quanto à possibilidade de conexão e prevenção em causas que possuíam similitude.

No julgamento do CC nº. 0808032-73.2020.8.14.0040, datado de 16/12/2021, segundo o judicioso voto do relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares, a seção de direito privado consignou o seguinte entendimento:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DEMANDAS COM IDENTIDADE BASE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MESMAS PARTES. CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. CONVENIÊNCIA.
ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS.
HARMONIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. COERÊNCIA NO JULGADO. COIBIÇÃO DE ABUSOS. DIFICULDADE À AMPLA DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL
. INEXISTENTES. PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 58 E 59 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA.

1-
Em se tratando de demandas que apresentem as mesmas par/tes, identidade base nas causas de pedir e pedidos, ainda que baseadas em contratos distintos, que não desqualificam a conexão, tendo em vista que a distinção se apresenta em apenas em parte dos fatos, que apresentam apenas a peculiaridade de o suposto negócio jurídico, ter valores, parcelas e datas da contratação distintas, mister a reunião dos feitos para julgamento em conjunto.

2- Ademais,
a conveniência na reunião dos feitos conexos, em face do juízo prevento, é medida que se impõe ao visar à economia e celeridade processuais, bem como à necessária harmonização das decisões judiciais submetidas ao Poder Judiciário, além de evitar quaisquer abusos por ambas as partes
; assim também, por não se verificar obstáculo à ampla defesa e excessividade de demandas que tumultuem o processo.

3- A prevenção por conexão dar-se-á nos moldes do art. 58 e 59 do CPC/2015.

4- CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE, reconhecendo, por consequência, a competência do juízo suscitante para processar e julgar a demanda.”

(TJPA – Acórdão 7604645, CC nº. 0808032-73.2020.8.14.0040, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 16/12/2021, publicado em 17/12/2021)

Rememora-se que, naquele caso analisado
[5]
, se constatava as seguintes circunstâncias: dois juízos distintos de primeira instância receberam várias ações declaratórias de nulidade ou inexistência de negócio jurídico movidas pela mesma parte demandante (autor), contra a mesma instituição financeira (ré), a partir da mesma causa de pedir e com os mesmos pedidos,
e o único ponto diferencial consistia nos instrumentos de contratos discutidos em cada ação, porquanto eram negócios jurídicos diferentes
.

Lá o colegiado entendeu pela configuração de conexão entre as ações e pela conveniência na reunião dos processos no juízo prevento, pois, conforme o voto condutor do acórdão percebia-se
“das demandas apresentadas que a única diferença entre as ações se refere ao número do contrato, das parcelas, ao valor e a data da hipotética celebração, possuindo, ademais, ao subsistente enquadramento fático, as mesmas normas gerais e abstratas, bem como, igualmente, na identidade de pedidos, percebendo-se, assim, a viabilidade de reunião para decisão conjunta”
e que
“verificado que figuram as mesmas partes, que as demandas são conexas, que há a conveniência/necessidade de reunião dos feitos para decisão conjunta, mister o reconhecimento da prevenção do juízo suscitante, nos moldes dos art. 58 e 59 do CPC/2015
.
”

Também partindo dessa compreensão, no dia 20/06/2022, a Seção de Direito Privado julgou a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000, sob a relatoria do i. Des. Ricardo Ferreira Nunes. A ementa deste julgado consignou:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DE SEGURO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040
.
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, À UNANIMIDADE.

1. A Seção de Direito Privado, no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040, entendeu ‘por outro lado, em consonância ao entendimento esposado na doutrina mencionada,
anoto não ser conveniente reunir por conexão, ações que tenham somente questão jurídica idêntica, mas com partes distintas, ou seja, em que figurem o mesmo autor, todavia, réus distintos, inclusive, por observância a mens legis do art. 327 do CPC
.’

2. Evidenciado nos autos que a identidade base da causa de pedir das ações não seria a mesma já que suas diferenças vão além do valor, número do contrato, parcelas, data de celebração e finalidade dos mesmos, afastando a existência de conexão entre elas.

3. Além disso,
o polo passivo das demandas não é composto pela mesma parte. E, ainda que tais empresas componham o mesmo grupo econômico, não há como negar que se trata de pessoas jurídicas distintas e em nenhuma das demandas foi imputada responsabilidade solidária entre elas.
Ao contrário. A autora atribuiu eventual responsabilidade da ausência de contratação do respectivo negócio jurídico a instituição financeira diversa.

4. Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito conhecida e provida para declarar competente a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho para processar e julgar a Apelação Cível nº 0801093-36.2021.8.14.0107, à unanimidade.”

(TJPA – Acórdão 9963440, Dúvida não manifestada sob Forma de Conflito nº.
0804401-76.2022.8.14.0000
, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 20/06/2022, publicado em 24/06/2022)

O cotejo desses dois julgados alude para as seguintes conclusões: a) quando um mesmo autor ajuizar duas ou mais ações para declaração de inexistência de negócios jurídicos consubstanciados em contratos bancários, ainda que distintos, mas, contra a mesma instituição financeira, haverá conexão apta a ensejar a reunião dos processos no juízo prevento; e, b) não haveria conexão entre duas ou mais ações de declaração de inexistência de negócios jurídicos bancários,
propostas pelo mesmo autor e baseadas na mesma causa de pedir, em face de
instituições bancárias diferentes
, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Em resumo, conforme os julgados, a conexão entre ações declaratórias de inexistência de relações jurídicas dependeria da constatação, para além da mesma causa de pedir base entre as ações, que estas fossem propostas pelo mesmo demandante contra o mesmo demandado; reclamando, assim, uma
conexidade subjetiva total
(mesmo polo ativo e mesmo polo passivo).

II.I. A vinculação dos julgados proferidos pela Seção de Direito Privado.

Com efeito, a despeito da clareza das conclusões dadas nos julgados citados, deve-se ressaltar a falta ou o déficit de vinculação que apresentam,
uma vez que não foram criados nos moldes de precedentes obrigatórios
que a lei processual civil brasileira prescreve
.

A rigor, o CC nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e a Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000 constituem apenas uma espécie de
jurisprudência persuasiva do TJ/PA
que, embora deva ser devidamente
“considerada
” pelos demais órgãos deste Tribunal
, não detém densidade normativa e eficácia vinculante equiparável àquelas decisões judiciais originadas dos modelos descritos nos incisos do art. 927 do CPC.

A afirmação de que os julgados citados têm natureza de
jurisprudência persuasiva
para os demais órgãos significa dizer que estes podem ser submetidos a uma fácil superação ou mesmo uma desconsideração prática. Isso conduz para constatação de uma condição de pouquíssima estabilidade e vinculação. A jurisprudência persuasiva não garante a mesma aderência que os precedentes qualificados do art. 927, III, do CPC. Por isso mesmo, é mais simples e fácil rever posicionamentos daquela natureza.

No fim das contas, essa plasticidade motiva o aumento da deformação e do relativismo da jurisprudência do Tribunal, abrindo caminho para o cenário ilegítimo da incoerência e fracionamento de entendimentos no mesmo tribunal, o que demonstra a fraqueza até mesma da presumida persuasão horizontal, enquanto efeito próprio da construção jurisprudencial de uma determinada Corte.

Para tratar dessa questão, o CNJ editou a Recomendação nº. 134/2022, que dispõe sobre o tratamento de precedentes do direito brasileiro. Em seu art. 1º, a referida recomendação prevê:

“Art. 1º O sistema de precedentes representa uma nova concepção de jurisdição, em que o Poder Judiciário procura não apenas resolver de modo atomizado e repressivamente os conflitos já instaurados,
mas se preocupa em fornecer, de modo mais estruturado e geral, respostas às controvérsias atuais, latentes e potenciais, de modo a propiciar a efetiva segurança jurídica.
”

Igualmente, os arts. 5º e 6º desta Recomendação 134/2022 do CNJ claramente disciplinam uma orientação no sentido da primazia do emprego regular de precedentes qualificados para obtenção de segurança jurídica e de gestão processual, dispondo
in verbis:

“
Art. 5º Recomenda-se que a uniformização da jurisprudência seja realizada, preferencialmente, mediante a formulação de precedentes vinculativos (qualificados), previstos no art. 927 do CPC/2015.

Art. 6º A sistemática de solução de questões comuns e casos repetitivos, estabelecida pelo CPC/2015,
deve ser utilizada com regularidade e representa uma técnica de gestão, processamento e julgamento dos processos, com a metodologia de decisão concentrada sobre questões essenciais de direito
e a eventual suspensão de processos que versem sobre a controvérsia que está sendo decidida de modo concentrado.”

Produzir um precedente obrigatório é uma tarefa extremamente complexa e difícil porque geralmente envolve questões controvertidas de amplo espectro social e com importantes consequências políticas. À primeira vista, o precedente não acena com repercussões práticas tão vantajosas, todavia, julgado o precedente qualificado, a contribuição positiva à segurança jurídica, à garantia de tratamento isonômico, à melhora de gestão processual, e até mesmo à celeridade de julgamento dos processos futuros, são decorrências concretas e indiscutíveis.

Ademais, conclui-se que, tecnicamente, os dois julgados acima citados não podem também ser classificados como
“jurisprudência dominante”
do TJ/PA. Conquanto o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inciso XXXIV, letra “c”
[6]
, admita a possibilidade de julgamento monocrático – e de plano – do conflito de competência quando se fundar em “jurisprudência dominante” deste tribunal, deve-se admitir que esta expressão não engloba o entendimento formado nos incidentes processuais supracitados (conflito de competência e dúvida não manifestada sob a forma de conflito).

A disposição regimental contida no art. 133, inc. XXXIV, “c”, resultou de delegação dada pela regra do art. 932, VIII, do CPC. A fim de aumentar os poderes decisórios do relator no âmbito dos Tribunais, esta previsão legal autoriza o regimento a dispor sobre outras atribuições do relator na condução dos processos. Em vista disso, o regimento permite que os desembargadores profiram decisões monocráticas fundamentadas em
“jurisprudência dominante”,
o que também foi admitido por entendimento sumular no STJ
[7]
.

Mas, diante da teoria do ordenamento jurídico e do princípio da unidade do sistema normativo,
a interpretação judicial dada ao termo “jurisprudência dominante” deve ser unívoca e coerente, mormente quando tal interpretação é estabelecida pela Corte Superior a quem a CF conferiu esta competência
[8]

.

Daí porque, conforme o entendimento recentemente fixado pela Primeira Seção do STJ, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 825:

“À falta de baliza normativo-conceitual específica, tem-se que a locução ‘jurisprudência dominante’, para fins do manejo de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL),
deve abranger não apenas as hipóteses previstas no art. 927, III, do CPC, mas também os acórdãos do STJ proferidos em embargos de divergência e nos próprios pedidos de uniformização de lei federal por ele decididos
”

(PUIL n. 825/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Ainda no contexto de definição do que seria uma jurisprudência dominante, a Corte Superior já havia trazido um conceito excludente, assentando que:
“Não se pode ter por ‘jurisprudência dominante’ a compreensão encontrada em um único julgado de órgão fracionário, não consolidada em reiteradas decisões posteriores. Precedentes.
” (AgInt no PUIL n. 1.799/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Neste contexto, cabe reafirmar que os julgados da Seção de Direito Privado podem ser revistos agora de maneira menos
cerrada
, em comparação aos precedentes qualificados. Logicamente, isso não dispensa a demonstração de uma fundamentação válida, apta a dar melhores contornos ao que foi definido anteriormente pelo colegiado.

III.

A edição da Nota Técnica nº. 06/2022 do CIJEPA.

De antemão, é indispensável registrar, para o caso dos autos, um importante aspecto cronológico:
à época do julgamento dos incidentes supramencionados, ainda não havia sido aprovada a publicação da Nota Técnica nº. 06/2022, do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, que se deu apenas em 15 de dezembro de 2022 (DJe nº. 7510/2022)
. Logo, quando foram julgados os processos nesta seção de direito privado, tecnicamente não se tinha ciência da finalidade e das orientações que compõem a referida nota técnica.

A rigor, a Nota Técnica nº. 6/2022 do CIJEPA incorporou e ratificou as recomendações dadas na Nota Técnica nº. 1/2022, do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais, que, por sua vez, teve o propósito de compilar e unificar dados e informações das notas técnicas emitidas por outros tribunais sobre litigância predatória
[9]
, acrescentando informações e estratégias positivas construídas no âmbito do TJMG.

O referido
ato não constitui uma norma cogente
,
logo, sua aplicação não ostenta força impositiva no âmbito do TJPA
. Não se cuida de ato normativo prescritivo, mas sim de um valioso instrumento descritivo.

Seu valor essencial está na capacidade de fornecer meios de identificação, prevenção e melhor enfrentamento de uma anomalia do sistema judicial que, a despeito de não ser prática tão recente, provoca hoje prejuízos reais à prestação jurisdicional adequada e fomenta uma litigiosidade materialmente vazia.

Ao que parece, propositadamente, a nota técnica do TJ/PA, quando ratificou os termos da Nota Técnica nº. 1/2022 do Centro de Inteligência do Judiciário Mineiro, não trabalhou uma definição conceitual do que se pode compreender pelo termo
“litigância predatória”
– notadamente a que ora se verifica no processo civil brasileiro
.

O expediente citado preferiu dar exemplos de atitudes postulatórias e instrutórias que significam indícios das formas de demandar que podem, em tese, caracterizar o acionamento ilegítimo do Poder Judiciário, configurando abuso do direito de ação. A lacuna normativa e dogmática, assim como sinonímias excessivas, contribui diretamente para a inexatidão de sua caracterização e dificultam seu tratamento devido
[10]
.

De todo modo, a nota técnica aprovada tem suas virtudes. Ela destaca algumas maneiras de acionamento impróprio do estado-juiz em lides sem substancialidade. Ao fazê-lo, listando os modos pelos quais se pode aferir, divide os indícios de prática de litigância predatória sob três enfoques de atuação:
a) em relação à petição inicial; b) em relação aos documentos que instruem a petição inicial; e, c) em relação à atuação profissional.

Isto significa que o reconhecimento da litigância predatória pressupõe
um estágio de apuração
, no qual caberá investigar
a superficialidade postulatória da demanda na petição inicial, com toda sua opacidade expositiva e narrativa, a completa escassez documental que acompanha a inicial e a atuação escamoteada da advocacia no processo
.

Por isso mesmo, n
esse ponto, devem ser elogiados e valorizados os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos integrantes do CIJEPA na busca pela estruturação de um sistema racionalizado de prestação jurisdicional.

Em um segundo momento, a nota técnica indica modos de atuação do juízo. Antevendo elementos indiciários de uma demanda predatória, da nota técnica apresenta, exemplificativamente, quais medidas práticas cabíveis para que os magistrados previnam e enfrentem tal situação. Como a litigância predatória tem mais relação com aquilo que não está explícito nos processos, as providências ou medidas descritas na nota técnica têm justamente a finalidade correlata de
descortinar o falso propósito jurisdicional (exposição das
“fake lides”)
, garantindo a existência de um suporte de dados de inferência para constatação da falta de substancialidade do litígio.

Dentre as boas práticas de gestão de processos judiciais e de processos de trabalho para o enfrentamento da litigância predatória, o expediente citado recomenda:

“[...]

Análise rigorosa da possível configuração de
prevenção,

conexão
ou continência, com verificação
da possibilidade e relevância da reunião de todos os processos relativos às mesmas partes
e
até mesmo de processos de um mesmo autor, ainda que com diferentes réus
, inclusive nos casos em que houver possibilidade de aplicação da Súmula nº 385 do STJ e em razão da possível influência recíproca da decisão de cada caso na definição do valor da indenização por danos morais;

[...]”

Esta análise mais criteriosa da configuração de conexão entre processos e da consequente possibilidade e relevância de reunião destes, mesmo quando a identicidade da parte se der exclusivamente no polo ativo das ações não viola a regra do art. 55 do CPC. Todavia, a medida prevista claramente entre em choque com aquilo que restou decidido no CC nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000, porquanto dita jurisprudência apenas admitia a conexão e prevenção quando houvesse dúplice igualdade (mesmo polo ativo e mesmo polo passivo) na ação.

Com efeito, apesar de a nota técnica não se sobrepor aos entendimentos jurisprudenciais, a possibilidade de superação destes reclama uma análise mais equilibrada e centrada nas características dos processos que envolvem litigância predatória.

Assim sendo, cabe avaliar os impactos da aferição mais rigorosa da conexão e reunião de processos, vale dizer, se as consequências são mais positivas ou negativas para a função judicante.

IV.

As ações declaratórias de inexistência/inexigibilidade/invalidade de débito/relação jurídica/negócio jurídico movidas contra instituições financeiras e o fenômeno da litigância predatória.

Com a finalidade de evitar dúvidas e impedir ampliações exageradas da controvérsia que se discute, entendo necessário delimitar a espécie de demanda que é objeto de análise para fins de conexão.

Neste voto, coloca-se como referência o seguinte panorama fático-processual:
elevado número de ações judiciais
propostas por
inúmeros consumidores idosos

em face de

instituições financeiras
,
patrocinadas

pelo mesmo advogado ou mesmo escritório de advocacia
,
e que contenham

genéricas e idênticas causas de pedir

relativas

à

pretensão de não reconhecimento da contratação de quaisquer serviços bancários
,
atribuindo obscuramente a origem dessa contração e do pagamento/desconto do valor do correspondente
à
ocorrência de fraude bancária inespecífica
. A isso se dá o nome de
ações temerárias
[11]
.

Não se está tratando aqui de ações de consumidores idosos que admitam implicitamente a contratação, rechaçando, contudo, a validade desta decorrente de ofensa ao direito de informação na fase pré-contratual, bem como ações que, reconhecendo a contratação, apenas busquem revisar as bases do negócio por onerosidade excessiva.

Em resumo, se cuida aqui apenas e tão somente das ações em que haja uma
negativa genérica
da contratação do serviço que gera o desconto/pagamento, em tese, indevido.

Verdadeiramente, o grande problema dessas demandas é que elas carregam em si uma
pretensão desconstitutiva
de uma relação contratual sob o argumento que lhes falta exatamente o principal elemento subjetivo de um contrato, ou seja,
a manifestação da vontade do consumidor idoso
.
Em geral, verifica-se das petições iniciais que consumidor idoso nega ter emitido uma manifestação de vontade de contratar determinado serviço da instituição financeira que está promovendo o desconto correspondente e, por isso mesmo, imputa à existência desse suposto contrato, a um artifício fraudulento perpetrado internamente nos
“sistemas”
das instituições. Essas ações não estão fundamentadas na qualidade do consentimento do consumidor idoso. O fundamento é justamente a negação do consentimento na aquisição de serviço (por exemplo: contrato mútuo por meio de empréstimo consignado em folha).

Esta negação de emissão da vontade resulta num
déficit processual instrutório
relevante que aparece desde a petição inicial. Isso porque, se o pretenso emissor da vontade nega que esta tenha existido, o contrato seria logicamente fraudulento. No entanto, como a negação da emissão da vontade é, por excelência,
um fato negativo
, se afigura extremamente complexo para o consumidor demonstrar não ter expressado a vontade na contratação.

Talvez em razão disso, no passado recente os julgados admitiram que as iniciais fossem instruídas de maneira mais “econômica”, vale dizer, com pouca documentação concernentes à causa de pedir propriamente dita.

Em uma perspectiva unitária, não haveria qualquer prejuízo ao exercício normal da prestação jurisdicional, a existência de uma única ação proposta por um determinado consumidor idoso, através de um patrono identificado, contra um banco específico, cuja inicial não fosse adequadamente esclarecedoras e contivesse a demonstração perfeita da causa de pedir.

Todavia, se analisada a causa de pedir desconstitutiva através de uma dimensão estrutural e multitudinária, pulverizada em dezenas de milhares de ações nessas condições,
aquele citado déficit processual instrutório, porquanto repetido em incontáveis processos,
tem a capacidade de concretizar prejuízos incomensuráveis à função precípua do Poder Judiciário.

E é aí que se tem formado o contexto da litigância/advocacia predatória. Nessa hipótese, o imenso grupo de processos iguais, com sinais de opacidade relevantes quanto aos elementos justificadores da pretensão, constitui o fator preponderante para se concluir pela condição predatória do litígio em massa.

Exemplificativamente, quando um contingente de 100, 200 ou 300 consumidores idosos distintos ajuízam na mesma unidade judicial, por intermédio de um único(a) causídico(a) ou único escritório de advocacia, demandas idênticas de inexistência de relação jurídica contra 3 ou 4 instituições financeiras diferentes ou, ainda que sejam a mesma instituição, mas se trate de diferentes relações contratuais, de modo que a cada contrato corresponda uma ação, ou mesmo à cada obrigação do mesmo contrato corresponda uma ação distinta, sempre indicando causas de pedir extremamente genéricas e sem juntar documentação razoavelmente relevante para o deslinde da causa,
tem-se um cenário de efetiva inviabilização da prestação jurisdicional.

Além dos efeitos naturais de propiciar e fomentar a prolação de decisões conflitantes pelo mesmo juízo – o que já seria perigoso para a garantia da isonomia material – a situação descrita cria uma espécie de

privatização
daquela unidade judicial atingida pela imensa sobrecarga de trabalho vinculado a apenas um tipo de demanda, proposta por intermédio de um determinado operador do direito. Ao encher determinada Vara de um contingente de processos com as mesmas características, o(a) advogado(a), por meios maliciosos e indiretos, acaba se tornando o titular do domínio da pauta de trabalhos daquele órgão judicial, pois, o sobrecarregamento de ações repetidas e temerárias, proposta em dado período, importa na restrição de análise em relação aos outros processos e demandas que tramitam sob sua jurisdição.

Esta é uma típica conduta que pode perfeitamente resvalar na caracterização do abuso do direito de ação. A terceira turma do STJ, ao julgar o REsp nº.1.817.845/MS, (relatora para acórdão Min. Nancy Andrighi),
ressaltou que a prática de abuso do direito de ação merece ser reconhecida e enfrentada quando perfeitamente caracterizada
. Constou de seu voto:

“[...]

A despeito de a doutrina da sham litigation ter se formado e consolidado enfaticamente no âmbito do direito concorrencial, absolutamente nada impede que se extraia, da ratio decidendi daqueles precedentes que a formaram, um mesmo padrão decisório a ser aplicado na repressão aos abusos de direito material e processual, em que o exercício desenfreado, repetitivo e desprovido de fundamentação séria e idônea pode, ainda que em caráter excepcional, configurar abuso do direito de ação.

A excepcionalidade de se reconhecer eventual abuso do direito de acesso à justiça deve ser sempre ressaltada porque, em última análise, trata-se um direito fundamental estruturante do Estado Democrático de Direito e uma garantia de amplíssimo espectro, de modo que há uma natural renitência em cogitar da possibilidade de reconhecê-lo em virtude da tensão e da tenuidade com o próprio exercício regular desse direito fundamental.

Respeitosamente, esse não é um argumento suficiente para que não se reprima o abuso de um direito fundamental processual, como é o direito de ação. Ao contrário, o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo, e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

[...]”

Desse modo, a relevância do direito fundamental de acesso à justiça não impede que,
excepcionalmente
, se verifique o exercício abusivo desse direito, como ocorre na hipótese de litigância predatória consubstanciada no ajuizamento exponencial de milhares de ações temerárias por um mesmo advogado ou escritório de advocacia, geralmente na mesma unidade judiciária, tendo por base petições apoiadas em causas de pedir genéricas, com ideação de fraude bancária e sem documentação diretamente correlacionada a tal invalidade.

V.

Aplicação da forma de verificação de conexão conforme a Nota Técnica 06/2022 – CIJEPA, nos casos de litigância predatória.

Com as premissas estabelecidas acima, cabe agora determinar, de forma objetiva, a maneira pela qual é possível aplicar o modelo de verificação de conexão nos casos de litigância predatória e sua consequente reunião. Ante o objeto deste incidente, está-se apenas a regular como se dará a verificação de reunião em demandas originadas de litigância predatória, inclusive em sede de segunda instância.

Assinala-se, dessa forma, que os entendimentos firmados no CC nº. 0808032-73.2020.8.14.0040 e na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº. 0804401-76.2022.8.14.0000 permanecem válidos e constituem a
regra geral para as ações que se apresentam com causas de pedir explícitas e factualmente detalhadas e que discutem a validade de contratos bancários com base em fundamentos normativos especialmente identificados no caso concreto.

No entanto, a
conexão e, consequentemente, a reunião para processos que contenham indícios ou elementos de litigância predatória deverá ser efetivada da seguinte forma:

a)

As ações que veicularem pedidos declaratórios de inexistência/inexigibilidade/ nulidade/invalidade de débito/relação jurídica/negócio jurídico,
ajuizadas pela mesma pessoa natural, identificado(a) como consumidor(a) idoso(a)
,
e patrocinadas por um(a) advogado(a) específico(a) ou advogados do mesmo escritório
poderão ser reunidas
,

ainda que as ações tenham sido propostas contra réus distintos (instituições bancárias diferentes)
;

b)

Na decisão que verificar a conexão e determinar a reunião de processos, o juízo deverá justificar fundamentadamente e indicar ao menos um dos indícios de litigância predatória:
b1) em relação à petição inicial; b2) em relação aos documentos que instruem a petição inicial; e, b3) em relação à atuação profissional; de acordo com os termos da Nota Técnica 06/2022 – CIJEPA

c)

A reunião dos processos acima classificados deverá ser realizada preferencialmente em sede do juízo de recebimento da petição inicial, que verificará para além dos requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, eventuais circunstâncias que denotem indícios de litigância predatória na forma do item “b”, limitando-se tal reunião até a fase do saneamento do processo;

d)

A reunião dos processos gerará um processo de numeração específica no sistema do PJe na hipótese de as ações temerárias terem sido ajuizadas perante a mesma unidade judicial; e, em caso de ajuizamento em comarcas com mais de uma vara ou ajuizamento em comarcas distintas, será observada a reunião perante o juízo prevento;

e)

Apenas haverá reunião de processos conexos em segunda instância se houver sido promovida a reunião dos processos na primeira instância, conforme a previsão contida no item “c”, e não tenha sido gerado uma numeração específica ao processo aglutinante;

VI.

Solução do caso concreto.

Tendo em vista as diretrizes enunciadas anteriormente para a configuração da conexão e possibilidade de reunião de processos que tratem de demandas predatórias, na hipótese dos autos verifica-se a presente apelação cível

(Processo nº. 0002979-74.2019.8.14.0107) foi interposta pela parte autora ELIETE FONSECA DOS SANTOS, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, ajuizada contra o réu
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
perante a Vara Única de Dom Eliseu/Pa e patrocinada pela causídica THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA

27.106-A).

O processo paradigma da conexão e prevenção cuida de recurso de apelação (Processo nº. 0003040-32.2019.8.14.0107) também interposto pela parte autora ELIETE FONSECA DOS SANTOS, oriundo de outra Ação Declaratória de Inexistência de Débito de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, movida contra
BANCO VOTORANTIM S.A,
também originário da Vara única de Dom Eliseu/PA e igualmente patrocinado por THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA

27.106-A).

As petições iniciais de ambos os processos, tirante a qualificação do polo passivo e a numeração do contrato questionado, são praticamente idênticas em seu conteúdo e, inclusive, têm a mesma data de subscrição. Porém, de fato, não há identicidade no polo passivo, já que foram movidas contra instituições financeiras diferentes.

Apesar disso, mesmo sendo crível possível se classificar como ações temerárias e caracterizadoras de litigância predatória, constata-se que não houve a afirmação da conexão no primeiro grau, com a apresentação de fundamentos justificantes da presença de indícios de litigância predatória, conforme assinalado no item
“b”, do tópico V
, desta decisão.

Da mesma maneira, uma vez que não se determinou a reunião dos processos até a fase de saneamento, descabe a reunião destes em sede de segunda instância.

Ademais, em sua decisão (Id. 14402131, pág. 4/5), a digna desembargadora suscitada, não indicou pormenorizadamente os indícios de litigância predatória para fins de justificar a necessidade de conexão rigorosa entre os processos.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO

do conflito negativo e

DECLARO

a

competência da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho,
para a relatoria, processamento e julgamento do recurso de apelação cível - nº.
0002979-74.2019.8.14.0107
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de AGOSTO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

[1]
No STJ os julgados enunciam: “
A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a reunião dos processos por conexão configura
f
aculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias”
(AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.); e,

“O entendimento adotado encontra-se em consonância com o do STJ, segundo o qual a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, cabendo a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo.”
(REsp n. 1.707.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 16/2/2018.)

[2]
§1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[3]
É importante registrar as limitações técnicas do sistema de processo judicial eletrônico (PJe 1º e 2º graus) adotados pelo TJ/PA, a quais prejudicam a celeridade da prestação jurisdicional. A rigor, o sistema PJe implantado neste e. Tribunal não sofreu atualizações ou adaptações necessárias à realidade e ao contexto da divisão de competência entre os órgãos fracionários, de modo que pode ser considerado anacrônico se comparado com outros sistemas de processo judicial eletrônico. Existe, assim, uma considerável dificuldade na filtragem inicial de prevenção nos processos tanto de primeiro quanto de segundo grau. Ao que parece, o sistema PJe não dispõe de uma etapa prévia situada no momento da distribuição do processo, a qual fosse capaz de ali identificar, de acordo com os elementos da demanda, as possíveis conexões e a viabilidade prática de se inferir – ainda que
a priori –
a prevenção à determinado(a) julgador(a).

[4]
A discordância de entendimentos é própria e natural de qualquer órgão colegiado. A qualidade da fundamentação e exposição dos motivos de decidir que formam e proporcionam a legitimação das decisões judiciais quase sempre nasce do reforço argumentativo causado pela assimilação de pontos divergentes.

[5]
A rigor, o referido conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, de modo que se instaurou ainda em virtude de juízos de primeira instância, o que não afasta adequação da fundamentação adotada também para fins de análise de conexão de processos em segunda instância.

[6]
“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XXXIV - julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:

(...)

c) jurisprudência dominante desta e. Corte.”

[7]
Súmula 568 do STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

[8]
No ano de 2002, em caso emblemático em que se descreveu o papel constitucional do Tribunal da Cidadania, a Corte Especial fez a feliz lembrança:
“
O Superior Tribunal de Justiça foi concebido para um escopo especial: orientar a aplicação da lei federal e unificar-lhe a interpretação, em todo o Brasil. Se assim ocorre, é necessário que sua jurisprudência seja observada, para se manter firme e coerente
. Assim sempre ocorreu em relação ao Supremo Tribunal Federal, de quem o STJ é sucessor, nesse mister
. Em verdade, o Poder Judiciário mantém sagrado compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos prestando um desserviço a nossas instituições.
Se nós – os integrantes da Corte – não observarmos as decisões que ajudamos a formar, estaremos dando sinal, para que os demais órgãos judiciários façam o mesmo. Estou certo de que, em acontecendo isso, perde sentido a existência de nossa Corte. Melhor será extingui-la.”

(AgRg nos EREsp n. 228.432/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 1/2/2002, DJ de 18/3/2002, p. 163.)

[9]
Ao elaborar e aprovar a Nota Técnica nº. 01/2022, o Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais se apoiou em expedientes da mesma natureza produzidas por centros de inteligência de outros tribunais pátrios, a exemplo das notas técnicas nºs. 02/2022 e 04/2022 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual de Pernambuco (CIJUSPE); nota técnica nº. 01/2021 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte (CIJ/RN); nota técnica nº 02/2021 do CIJDF; e, nota técnica nº. 01/2022 do Centro de Inteligência do TJMS.

[10]
Ainda é necessário que se realizem aprofundamentos teóricos para maior elucidação e delimitação concreta do fenômeno da litigância/advocacia predatória, principalmente a que se verifica no regime processual civil brasileiro. O próprio termo designativo carece de explicitação, porque a litigância predatória pode ser classificada como gênero de atuação profissional.

[11]
Em artigo denominado:
“Litigiosidade predatória: conceitos e casos”
, o i. doutor Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz do TJ/SP, descreve, entre as espécies de litigância predatória, o modelo das ações temerárias. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-mai-09/felipe-viaro-litigiosidade-predatoria-conceitos-casos#author
. Acesso em 07/07/2023.

Belém, 04/08/2023